Tribunal: TJMT
Processo: 43310-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0043310-12.2019.811.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA
ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido(s):
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA
ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APRESENTAÇÃO DE TOI, FOTO E
LAUDO EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA
DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO E ACOLHIMENTO DO PLEITO
CONTRAPOSTO.
A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso
Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz
e que seja oportunizado o contraditório.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, registros
fotográficos e laudo juntados nos autos, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
Sendo declarada como legítima a dívida, o pleito contraposto deve
ser acolhido.
Recurso do consumidor conhecido e negado provimento.
Recurso da empresa conhecido e provido integralmente.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural da parte Reclamante.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
A parte Recorrente ENERGISA requer, em suas razões recursais, a
reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrente ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA requer, em
suas razões recursais, a reforma da sentença no tocante à condenação de
indenização pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas pelas recorrentes refutando
as razões da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais,
ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a
necessidade da mesma.

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do
efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal
hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e
oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A
FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos
autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos
que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos
supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação
do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à
exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a
mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do
conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão
julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não
pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e
independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De
todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos
nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-
se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar
a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO
MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Extrai-se da petição inicial que a parte autora que recebeu fatura
no valor de R$8.529,87 com vencimento em 30/07/2018, correspondentes à
diferença de consumo de energia, resultante de uma irregularidade constatada no
equipamento de medição de sua unidade consumidora.

Aduz ainda autora que não estava presente no momento da
“inspeção”, logo, esta foi realizada de forma totalmente unilateral.

Em sede de defesa, argumenta a Reclamada que a fatura de
recuperação de consumo é referente aos meses de 11/2017 a 02/2019 em
decorrência da irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da
parte autora e que a concessionária de energia elétrica promoveu revisão no
faturamento do serviço prestado.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no695344, de
18/02/2019, confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve
constatação de irregularidade externa e interna “MEDIDOR COM TAMPA
PERFURADA”, confirmado com o Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT. Vejam:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser
rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se
proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma
média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica
faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de
65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a
soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início
da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o
total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da
suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no
mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$
0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do
autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo
administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução
414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
(Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler,
Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Destaco que, ouve registro fotográfico, quando da realização da
inspeção. Vejam-se a foto:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com
o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha
efetuado o cálculo equivocado.

ANOTE-SE AINDA QUE A SOGRA DO CONSUMIDOR ESTAVA
PRESENTE NO ATO DA INSPEÇÃO DO TOI REALIZADA EM DATA DE
1802/2019, conforme se observa pelo TOI abaixo colacionado:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Anote-se ainda que no feito 8027619-50.2018.811.0001 o autor
da presente ação juntamente com a Sr.a Maria Isildinha ajuizaram ação em
conjunto, sendo o mesmo conhecedor desta pessoa, de onde, nada menciona em
sede de contrarrazões, limitando-se a se apegar em eventual ausência de intimação
da inspeção entre outras.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida à legalidade da cobrança, a procedência
do pedido contraposto é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente ALEX
SANDRO ALVES DE SOUZA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente
ENERGISA para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso I, do NCPC, bem como, para condenar a parte autora ao
pagamento do valor do pleito contraposto no importe de R$ 8.529,87 (oito
mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), devidamente
corrigidos pelo INPC a partir da data do vencimento, com juros de mora de 1% ao
mês a partir da contestação e ainda com multa de 2% prevista no artigo 52, § 1o do
CDC.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor CLEUDIMAR
DOS SANTOS LOURENÇO ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça
anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator